Tribunal: CARF
Processo: 10912.720055/2019-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720055/2019-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CHRONOS SOLUTIONS - SOLUCOES ADMINISTRATIVAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
CADASTRAIS NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado as pendências
cadastrais no prazo legal, estando, por conseguinte, impedida de ter seu pedido
de inclusão para Simples Nacional deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-69.229, de 27 de maio de
2020, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720055/2019-29
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do indeferimento da opção A empresa SBV Serviços Administrativos - Eireli fez a
solicitação de opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, em 30/01/2019.
O pedido do interessado foi indeferido em razão da identificação de uma atividade
econômica vedada à opção:

Da manifestação de inconformidade Cientificado do indeferimento em 18/02/2019 (fl.
30), o interessado apresentou tempestivamente sua manifestação de inconformidade (fls.
4/6) em 08/03/2019.
O contribuinte alega que em janeiro de 2019 iniciou o processo de alteração de
atividade econômica do contrato social com a finalidade de alterar o regime de
tributação do lucro presumido para o regime do Simples Nacional devido a atual
característica da empresa.
Afirma que, em função de um erro no sistema interno da JUCEPAR, o pedido foi
indeferido com a alegação de perda de prazo. Salienta que o pedido e os procedimentos
foram solicitados dentro do prazo legal, porém o erro no sistema da Junta Comercial
prejudicou a empresa, que não conseguiu concluir a devida alteração.
Defende que (1) para optar pelo Simples Nacional basta a empresa fazer o requerimento
por meio eletrônico, sendo irretratável para todo o ano-calendário, (2) o objetivo do
sistema eletrônico é facilitar o acesso dos contribuintes aos processos e diminuir a
burocracia para envio e recebimento de documentos e arquivos digitais e (3) as medidas
criadas pela administração que dificultem o acesso aos contribuintes estão em desacordo
com o intuito da criação da plataforma digital.
Segundo o impugnante, de acordo com os artigos 223 e 224 do Código de Processo
Civil, que deve ser aplicado subsidiariamente aos processos administrativos, o
vencimento do prazo processual deve ser prorrogado quando houver erro no sistema
eletrônico do órgão público, o que não ocorreu no caso. O erro no sistema impediu a
comunicação do contribuinte com a JUCEPAR e a conseqüente transmissão do
protocolo por meio eletrônico, por isso, entende que a empresa não pode ser prejudicada
no processo de opção pelo Simples Nacional e que o prazo processual deve ser
prorrogado.
Sustenta que todos os requisitos exigidos pela lei vigente foram atendidos para se
enquadrar no Simples Nacional, especialmente, os limites da receita bruta e os códigos
de atividades econômicas previstos na CNAE informados no CNPJ.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de indeferimento,
espera e requer o acolhimento da impugnação e sua inclusão no Simples Nacional, "uma
vez que a Requerente não deve ser prejudicada pelo ERRO de Sistema da Receita
Federal”.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, por não ter a Recorrente
demonstrado a regularização das pendências no prazo legal. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/07/2007 SIMPLES.
INDEFERIMENTO.
ATIVIDADE
VEDADA.
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA CADASTRAL. DEFERIMENTO DA
OPÇÃO.
A Recorrente comprovou alteração do objeto social no Contrato Social que foi
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 09/07/2007, antes portanto
do fim do prazo para solicitação de opção, que no ano-calendário de 2007 se encerraria
em 20/08/2007, e como a pendência cadastral era o único impedimento para o ingresso
da Recorrente no SIMPLES, há que ser deferido o seu pedido de opção.
A contribuinte foi intimada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2020 (e-fls. 45) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/10/2020 (e-fls. 97 a 100), com os fatos e fundamentos
abaixo:
I — DA SÍNTESE FÁTICA
A Apelante deu entrada no pedido de opção do simples nacional em 30 de janeiro de
2019 no sistema da Receita Federal, com a finalidade de alterar o Regime de lucro
presumido para Regime Especial de Tributação do Simples Nacional, pois a empresa
possui todas as características para tal alteração, dentro do prazo legal. (anexo 1)
Na mesma data 30 de janeiro de 2019 foi solicitado via sistema da Junta Comercial a
alteração da atividade e porte da empresa. (anexo 2). Sendo deferido o pedido.
Fato importante que merece ser levado em consideração na época estava havendo
transição de atendimento presencial para atendimento virtual, da Junta Comercial,
motivo pelo qual o sistema foi recorrente em erros.
Anexo 3, deferimento das atividades comercial.
Ocorre que ainda, nesta transição e adaptação de sistema existiram muitos erros o qual a
junta comercial estava tentando fazer os devidos ajustes.
Em 30 de janeiro de 2019 foi deferido e cancelado o processo, por erro de sistema,
alteração da atividade e porte da empresa (anexo 4)
Na data de 31 de janeiro de 2019, novamente foi dado entrada no processo no mesmo
processo na Junta Comercial, por erro de sistema. (anexo 6)
No anexo 7 na data de 31 de janeiro 2019 aprovação da 2 entrada na junta comercial.
E no anexo 8 na data de 31 de janeiro de 2019, foi dado entrada no DBE coleta WEB
da Receita Federal.
Todos os protocolos como já foram informados na impugnação foram
protocolados dentro do prazo estabelecido.
Ocorreu que a Receita federal abriu exigência de forma indevida/incorreta/inexistente,
solicitando alteração do capital social, porem essa atualização é automática, pois tem
por base o salário mínimo.
Diante disto, a Receita Federal deixou de fazer a alteração por uma exigência
indevida/incorreta/inexistente.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

Em contato com o vogal, após horas aguardando uma solução, informou que foi erro de
sistema, pois estavam adaptando e fazendo ajustes ainda no sistema.
Para que o Apelante não sofra as consequências por erro de sistema e adaptação do
mesmo, requer-se que seja concretizado a alteração solicitada do Regime de lucro
presumido para Regime Especial de Tributação do Simples Nacional desde a data
do requerimento, pois todas as alterações necessárias foram solicitadas no prazo
legal.
E por, cumpre salientar que se fosse presencial todos os pedidos não haveria erro
de sistema e a solicitação teria sido deferida e alterada conforme todas as
solicitação.
II — DO DIREITO
11.1 — ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DO CAPITAL SOCIAL
A normativa da JUCEPAR, anexo V da IN DREI n° 38/2017, dispensa a atualização do
capital Social por alteração anual sendo esta automática, pois está baseado em salário
mínimo, porem devido ao erro do novo sistema não atualizou o valor, frisa-se
novamente o sistema estava sendo ainda ajustado, ocorrendo diversos erros.
Diante de tal situação, o Apelante não pode sofrer as consequências de erro de sistema
implantado o qual ainda estava sofrendo ajustes.
11. 2 —DA OPÇÃO OU ADESÃO PELO SIMPLES NACIONAL
A opção ou a adesão pelo Regime do Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada
na condição de microempresa e empresa de pequeno porte basta o requerimento por
"meio eletrônico"(na época estava em transição de presencial para meio eletrônico),
sendo irretratável para todo o ano-calendário.
A opção foi requerida dentro do prazo legal, conforme anexo 1, 2, 3, 6 e 7, ou seja, o
sistema deferia e logo após por motivo inexplicável indeferia.
Salienta-se que além do requerimento estar no prazo legal, não havia pendências.
II. 3— DO ERRO DE SISTEMA
Conforme anexos, todos os pedidos foram efetuados no prazo legal.
A Junta Comercial estava em transição do sistema presencial para o novo sistema
virtual.
Foram horas no telefone aguardando, um posicionamento porque o sistema deferiu e
cancelou o primeiro pedido, até quando foi informado que o novo sistema estava ainda
sendo adaptado e ajustado motivo pelo qual ocorria cancelamento indevido.
Como se pode observar o sistema recebeu o requerimento da alteração de atividade e
porte e alguns minutos depois deferiu, porem horas após cancelou o pedido por erro de
sistema. Anexo 2 e 4.
Ora Excelência, o objetivo do sistema é facilitar o acesso dos contribuintes aos
processos e diminuir a burocracia, porem na transição de atendimento presencial e
virtual acabou prejudicando o Apelante. Motivo pelo qual clama por justiça, pois não
deve sofrer as consequências de erro de sistema não corrigido no época.
Diante disto, requer-se que seja efetivado as devidas alterações solicitadas conforme
protocolos requeridos, anexos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

II. 4 — DAS ATIVIDADES
Outro fato relevante e que merece atenção, a atividade econômica da empresa, ora
Apelante são:
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
ME (Microempresa)
Exerce Atividade no Locai: ATIVIDADE PRINCIPAL;
SIM 821 1 -3100 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Exerce
Atividade no Local: ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S):
7020-4100 - Atividades de consultaria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
especifica E não, Holdigns de instituições não-financeiras, conforme relatório no item
do indeferimento da opção.
Portanto, não há que se falar em atividade divergente com o simples nacional tendo em
vista as atividades da empresa logo acima, que condiz com o pedido do simples
nacional.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer o Recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de:
1. Demonstrar a insubsistência e improcedência da r. decisão;
2. Requer a alteração do Regime de lucro presumido para Regime Especial de
Tributação do Simples Nacional, e concretizar as alterações conforme todos os
protocolos anexos, devido ao erro sistema na época.
3. Sendo necessário, e ainda haver ainda dúvidas do ocorrido, o responsável técnico fica
à disposição para participar de audiência, para poder elucidar os requerimentos
efetivados e não concluído por erro de sistema.
Resumo dos pedidos das alterações, se ainda não foram concretizados por erro de
sistema na época:
a) Opção para simples nacional, pedido feito 30/01/2019, anexo 1;
b) Alteração das atividades e porte, pedido feito 30/01/2019 e refeito 31/01/2019, anexo
2 e 4;
c) DBE, alteração de dados na Receita Federal, pedido feito em 31/01/2019, anexo 7.
Juntou documentos (e-fls. 49 a 94).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019. O indeferimento ocorreu em virtude de
pendência cadastral, conforme texto extraído do Termo de Indeferimento (e-fls. 32):
Estabelecimento CNPJ: 26.695.514/0001-00
- Atividade econômica vedada: 6462-0/00
Holdings de instituições não-financeiras
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 3o, § 4o, inciso VII.

Isso porque, conforme é indiscutível, o artigo 3, §4o, inciso VII, da Lei
Complementar no 123/2006 impossibilita a opção pelo regime simplificado da empresa que
participe de capital de outra pessoa jurídica.
Pelo artigo 6°, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN n° 140/2018, o contribuinte
dispõe de prazo, até o último dia útil do mês de janeiro, para regularizar todas as suas
pendências.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido;
A Recorrente defende que efetuou o pedido de alteração cadastral dentro do prazo
legal, contudo, por erro de sistema da Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR), o registro da
alteração contratual só foi efetivada aos 19/02/2019.
A segunda alteração contratual, assinada em 21/01/2019, excluiu a atividade
vedada. O objeto social da empresa passou a ser a prestação de serviços combinados de
escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00) e atividades de consultoria em gestão
empresarial (CNAE 70.20-4/00).
Ocorre, contudo, analisando-se a Lei no 8.934/1994, a qual dispõe sobre o registro
público de empresas mercantis e atividades afins, constata-se por meio do seu artigo 36 que
todas as alterações contratuais devem ser apresentadas e arquivadas na Junta no prazo de trinta
dias contados da sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Caso o
arquivamento seja realizado fora desse prazo, as alterações somente terão eficácia a partir do
despacho que as conceder. In verbis:
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a
arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
Essa inclusive é a mesma redação do artigo 1.151 do Código Civil, in verbis:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.559 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10912.720055/2019-29

Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será
requerido pela pessoa obrigada em lei, e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou
qualquer interessado.
§1o Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de trinta
dias, contado da lavratura dos atos respectivos.
§2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a
partir da data de sua concessão.
O pedido de alteração contratual, arquivado por meio do processo administrativo
no 190767413, foi arquivado na Junta Comercial aos 15/02/2019, vide abaixo:

Conforme acima explanado, a lei determina que os efeitos da alteração devem
retroagir para do arquivamento do ato, ou seja, embora deferido em momento posterior, a
alteração do objeto social da empresa produz efeitos a partir de 15/02/2019, data do
arquivamento do ato.
Nos sistemas internos da Receita Federal, através de análise do DBE, verificou-se
que a Recorrente solicitou a alteração das atividades apenas em 04/02/2019 (e-fls. 76).
Embora a Recorrente alegue problemas sistêmicos da JUCEPAR para protocolar o
pedido de alteração contratual, pelos documentos juntados ao recurso voluntário, verifica-se que
essa buscou solucionar o problema também em 04/02/2019.
É importante ressaltar que a alteração a posteriori do referido fato nos registros da
Receita Federal, o que veio a acontecer apenas em 30/06/2011, é irrelevante, pois representa tão
somente a formalização de um ato cujo os efeitos são retroativos (e-fls. 77 a 79). Protocolos
realizados em data anterior não foram recebidos.
Entendo que nem pela data do protocolo na JUCEPAR nem pelos documentos
acostados e registros sistêmicos da Receita Federal há comprovação de ter o contribuinte
regularizado a pendência que deu origem ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2019 em tempo hábil.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital